Tribunal: TCU
Processo: 013.280/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e imputou-lhes débito em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse que teve por objeto a construção de dezessete unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Miguel Cristiano Alves de Brito, Acilon Gonçalves Pinto Júnior e Marleyane Gonçalves Lobo Pinto Junior contra o Acórdão 2584/2021-TCU-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. com base no art. 4, inciso IV, da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 2584/2021-TCU-Plenário ; 9.4. com espeque no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, arquivar os autos; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará; 9.6. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes , à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Município de Eusébio/CE, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.